Tribunal: TCU
Processo: 014.750/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1427/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão SRP 7/2022, sob responsabilidade de Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, com valor homologado de R$ 5.562.545,69, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção, adaptação, reparação e conservação de bens imóveis, com fornecimento de todos os insumos e mão-de-obra necessários à execução, sob a forma de registro de preços; Considerando que o pregão se encontra em situação de homologado, tendo sido firmadas atas de registros de preços com as empresas Clenex Comércio e Serviços Ltda. (grupos 1, 5 e 7), DSM Serviços e Comércio Ltda. (grupos 2, 6, 8 e 9) e ZWI Engenharia Ltda. (grupos 3 e 4), com vigência até 26/5/2024; Considerando que a denunciante acusa, em apertada síntese, ausência de comprovação de qualificação das empresas licitantes, bem como inexequibilidade das propostas, razão pela qual requer a suspensão cautelar da execução do objeto e, no mérito, o retorno do procedimento licitatório à fase de julgamento das propostas para correção das irregularidades; Considerando que a peça exordial preenche os requisitos de admissibilidade para denúncia, previstos nos artigos 234, 235 e parágrafo único do Regimento Interno/TCU, bem como denota a existência de interesse público no trato da matéria, conforme dispõem os artigos 103, § 1o, in fine , e 106 da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que não foi demonstrada, nos autos, a ausência de qualificação das empresas licitantes vencedoras do certame, bem como restou evidenciada apresentação de declaração de dispensa de vistoria, firmada por representante de uma das licitantes, não sendo exigível, nos termos do ato convocatório, que a subscrição desse documento seja feita por responsável técnico da empresa, ao contrário do que alega a denúncia; Considerando que a equipe técnica do órgão promotor da licitação, ao analisar os recursos administrativos interpostos pelas licitantes, verificou que as propostas técnicas das empresas vencedoras do certame são efetivamente exequíveis; Considerando que não foram identificadas inconsistências na parcela de BDI referente à contribuição previdência, cuja alíquota variável dependerá da categoria da empresa e do regime tributário em que se enquadre a licitante; Considerando que a denunciante copiou informações dos recursos administrativos interpostos por outras empresas licitantes, sem indicar a origem das informações ou demonstrar as irregularidades apontadas, com base em alegações genéricas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, do RI/TCU, c/c os artigos 103, § 1o, in fine , e 106 da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência à denunciante e à Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, de acordo com os pareceres emitidos neste processo. 1. Processo TC- Processo 014.750/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1. Processo TC- Processo 014.750/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.